Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-44.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II – Pedido ora formulado, de impossibilidade de capitalização de juros, sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price e inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, sequer

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II – Pedido ora formulado, de impossibilidade de capitalização de juros, sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price e inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, sequer aventado expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros, praticadas pelo banco, que não se revelam excessivamente onerosas, tampouco exige-se do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Inexistência de abusividade em relação à taxa de juros praticada no contrato ora discutido – Juros remuneratórios, aplicados ao contrato em discussão, não superiores ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, para contratos da mesma natureza - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"IOF - Cobrança de IOF, prevista em contrato, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelo provido."

"SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I – Cabível a devolução ou compensação, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores relativos às tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, vez que ausente, nos autos, a comprovação de prestação dos respectivos serviços – Art. 42, parágrafo único, do CDC – II - Os demais valores devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – III - Sobre o valor a ser devolvido ou compensado, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$4.788,48), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".